Tribunal: STF
Processo: HC 73597
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL
DE ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em
relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal
Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra
ato de tribunal ainda que não possua a qualificação de
superior. Convicção pessoal colocada em segundo plano, em
face de atuação em orgão fracionário.
              DELAÇÃO - CONTRADITÓRIO - PRECLUSÃO.Deixando a
defesa de requerer o procedimento previsto no artigo 229 do
Código de Processo Penal - a acareação - descabe, uma vez
transitado em julgado o provimento condenatório e porque
preclusa, arguir a nulidade do feito.
              HABEAS-CORPUS - ABSOLVIÇÃO - IMPROPRIEDADE.
O habeas-corpus não é o meio hábil a chegar-se à absolvição
dos Pacientes, no que tal resultado pressupõe o reexame dos
elementos probatórios coligidos na fase de instrução da ação
penal. O insucesso no Juízo e no Colegiado, quer no
julgamento da apelação, quer no da revisão criminal, não
abre ensejo a adentrar-se, com sucesso, visando a provimento
judicial favorável, a via estreita do habeas-corpus.
              HABEAS-CORPUS - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO
- ROUBO QUALIFICADO. O habeas-corpus não é o meio hábil a
alcançar-se, à mercê do reexame dos elementos probatórios
coligidos na fase de instrução da ação penal, a
desclassificação do crime.
              LATROCÍNIO - TENTATIVA. O fato de não se haver
chegado à subtração da "res" é inidôneo a concluir-se pela
simples tentativa de roubo qualificado, uma vez verificada a
morte da vítima. A figura do roubo não pode ser dissociada
da alusiva à morte. Precedentes: habeas-corpus n.ºs
62.074/SP e 65.911/SP, relatados pelos Ministros Sydney
Sanches e Carlos Madeira perante a Primeira e Segunda
Turmas, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 5
de outubro de 1984 e 20 de maio de 1988, respectivamente.